Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. MEIOS LEGAIS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. SURSIS PROCESSUAL. NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA.

1. A peça inaugural narrou, a contento, o fato criminoso imputado ao réu, bem como suas peculiaridades, além de qualificá-lo e arrolar as testemunhas necessárias. Observados, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal que possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.

2. O crime de embriaguez ao volante, em razão da alteração da capacidade psicomotora, é constatado por todos meios de prova admitidos em direito, na forma do § 1o, inciso I e § 2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, regulamentado pelos arts. 3o e 7o da Resolução no 432, de 23/01/2013, do Conselho Nacional de Trânsito, não sendo obrigatória a realização do teste de etilômetro, que afere o índice de alcoolemia por litro de sangue, ou do bafômetro, que averigua a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expelido. 2. 2. Na espécie, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, ao descreverem os sinais da capacidade psicomotora corrompida pela bebida alcoólica, e a confissão espontânea do réu são provas suficientes para manter a condenação deste último.

3. Deve ser excluída, de ofício, a agravante da reincidência, quando alicerçada em registro penal em que foi concedido o sursis processual e a punibilidade do agente declarada extinta, diante do integral cumprimento das condições impostas, consoante preconizado no art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n. 9.099/95. 3. 1. Afastada a agravante da reincidência, diante da quantidade da pena e da favorabilidade das circunstâncias judiciais, é possível o abrandamento do regime prisional para inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Regime prisional abrandado e substituída a pena corporal por restritiva de direito. De ofício, reduzida a pena.